Tribunal: STF
Processo: HC 171714
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar do agravante apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai dos autos que o agravante, Policial Militar, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, é “acusado de matar por motivo torpe uma pessoa e tentar matar outras três, sem dar nenhuma oportunidade de defesa às vítimas, apenas cessando os disparos de arma de fogo quando imobilizado por seguranças do local”. 



    2. A prisão preventiva também se justifica por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que possa constranger pessoas relevantes para a apuração dos fatos. Precedentes.



    3. A controvérsia acerca do excesso de prazo da custódia não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.